Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. NOVA CONDENAÇÃO A SER EXECUTADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA MAIS GRAVOSO. MARCO INTERRUPTIVO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ANTERIOR. DATA EM QUE O REGIME ALTERADO DEIXOU DE ESTAR DISPONÍVEL PARA CUMPRIMENTO. DATA DA DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS E DETERMINOU A REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO FECHADO, E NÃO DA SIMPLES REDISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.